Tribunal: TJSP
Processo: 2268860-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 3a RAJ - Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária - Bauru;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra decisão que homologou prisão em flagrante realizada por guardas municipais sem que houvessem fundadas razões – NÃO VERIFICADO – Não se constata qualquer ilegalidade a macular a prisão em flagrante realizada em consonância com os artigos 302, I, e 303, ambos do CPP, como também pela

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra decisão que homologou prisão em flagrante realizada por guardas municipais sem que houvessem fundadas razões – NÃO VERIFICADO – Não se constata qualquer ilegalidade a macular a prisão em flagrante realizada em consonância com os artigos 302, I, e 303, ambos do CPP, como também pela regularidade formal apresentada pelo auto de prisão respectivo – Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do CPP, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem – De outro lado, a prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8o, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social – Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição à Guarda Municipal de proceder à prisão – Art. 301 do CPP – No mais, existência da prova da materialidade da infração e indícios suficientes de autoria – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra suficientemente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Carta Magna – Frise-se, por fim, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o 12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostrando, no caso, suficientes para resguardar a ordem pública – Não vislumbrado qualquer constrangimento ilegal.
Ordem denegada.